Tribunal: TJPA
Processo: 0810011-43.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810011-43.2019.8.14.0028

APELANTE: VILMAR CARLOT

APELADO: POSTO SAO BENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO REGULAR DO REQUERIDO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA 961 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Apelante que se insurge contra decisão que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, após ter desistido de ação de execução de título extrajudicial, mesmo já tendo sido citado o executado e apresentando defesa.

2.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários sucumbenciais ao patrono da parte executada na hipótese de desistência da ação após a constituição de procurador nos autos, independentemente da oposição de embargos à execução.

3.

No caso em exame, a parte executada foi citada e constituiu advogado, manifestando-se nos autos da ação de execução, inclusive apresentando exceção de pré-executividade, o que justifica a necessidade de remuneração do trabalho desempenhado pelo patrono por ela constituído.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810011-43.2019.814.0028

APELANTE: VILMAR CARLOT

APELADOS: POSTO SÃO BENTO LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VILMAR CARLOT, em face da sentença que acolheu seu pedido de desistência, extinguindo ação de execução de título extrajudicial, porém condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais ao executado POSTO SÃO BENTO LTDA, feito que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

Narra a exordial que o autor
é credor de quantia líquida e certa em face do executado, representado por um cheque de nº 026158, com vencimento em 28.10.2019, no valor total de R$220.000,00 (ID 9613363), o qual teve sua origem firmada em negociações diversas.

Após devolução do cheque pela instituição financeira, por estar sem fundos e restando infrutíferas todas as tentativas de acordo amigável entre as partes, o requerente propôs ação de execução
de título extrajudicial
, com a finalidade de recebimento do crédito.

O executado POSTO SÃO BENTO LTDA foi regularmente citado (certidão-ID 9613395); solicitou habilitação no processo ao juízo, informando estar em recuperação judicial (ID 9613396) e apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 9613399), por meio da qual se defendeu apontando a prescrição do cheque apresentado ao banco, o que desconstitui a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Na sequência, o autor requereu desistência do feito (ID 9613410), da qual se insurgiu o executado (ID 9613416), alegando que o pedido foi feito quando o exequente percebeu que não lhe assistia razão e cujo propósito era somente o não pagamento de honorários sucumbenciais.

O Juízo Singular homologou o pedido de desistência nos seguintes termos
:

“...Sem mais delongas, considerando o requerimento de (id: Num. 21405813), HOMOLOGO o pedido de desistência desta ação, julgando extinto o presente feito sem resolução do mérito, em conformidade com o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas.

Condeno o EXEQUENTE em honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85 do Código de Processo Civil (STJ. 1ª Seção. REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688).

Depois de cumpridas as baixas e formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos.”

Inconformada, a parte exequente apresentou recurso de apelação, defendendo a tese de que
a figura jurídica dos honorários sucumbenciais não se aplica ao caso em apreço, uma vez que a sentença vergastada não se destinou à análise meritória, mas tão somente ao acolhimento do pleito de desistência. (ID nº 9613421)

Contrarrazões à apelação (ID 9613428).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente reforma da sentença que
acolheu seu pedido de desistência, extinguindo ação de execução de título extrajudicial, porém condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais ao executado.

Assim discorre a sentença recorrida,
in verbis
:

Condeno o EXEQUENTE em honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85 do Código de Processo Civil (STJ. 1ª Seção. REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688). Depois de cumpridas as baixas e formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos.

Entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.

Ademais, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, havendo prática de atos processuais pela parte executada, independentemente da oposição de embargos à execução, são devidos honorários sucumbenciais relativos ao trabalho efetuado, na hipótese de desistência da ação após a constituição de procurador nos autos.

Nesse sentido:

Súmula 153 STJ."
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
".

A jurisprudência recente também demonstra o mesmo entendimento:

APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE EXEQUENTE. ACOLHIMENTO COM CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, E INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRETENSÃO À REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 16015666120198260224 SP 1601566-61.2019.8.26.0224, RELATOR: HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 01/02/2023, 18ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/02/2023).

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
DESISTÊNCIA
POSTERIOR AO OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO COM IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DESTE. VERBA DEVIDA. APELO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS (APELAÇÃO Nº
1002123-37.2017.8.26.0299
, 15A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 19/05/2022).

Assim, com amparo no acervo fático-probatório constante nos autos, concluo que são devidos honorários sucumbenciais pelo exequente, na medida em que deu causa à propositura da demanda e apresentou desistência do feito após terem sido praticados atos processuais pela parte executada, a qual apresentou exceção de pré-executividade, trazendo a informação de que o título extrajudicial (cheque) foi apresentado ao banco extemporaneamente, estando prescrito (ID 9623397).

Ressalto que o percentual de 10% arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que deve ser suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional atuante, considerando o grau de complexidade da causa, sem configurar enriquecimento ilícito de quem recebe.

Por todo o exposto, nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023